Tribunal: STJ
Processo: 5002802-27.2021.8.24.0026
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2961870 - SC (2025/0207033-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: UDOMA RUDOLF NAGORSKI
ADVOGADOS
: WANDERLEI DERETTI - SC019638
LEONARDO LYNCON ODWAZNY - SC073562
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INSURGÊNCIA
DEFENSIVA.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO DO REPOSITÓRIO OFICIAL OU AUTORIZADO DE
JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE RELATÓRIO,
VOTO E CERTIDÃO DE JULGAMENTO. VÍCIO SUBSTANCIAL.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSENSO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. “Configura pressuposto indispensável para a comprovação da
divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências
quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões;
(b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado (ementa/acórdão,
relatório, votos e certidão/termo de julgamento); (c) a citação do
repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado,
inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na
rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na
internet” (AgInt nos
relator Ministro Antonio
EAREsp n. 2.279.906/SP,
Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
21/5/2024,
27/5/2024)
Situação em que a parte embargante não juntou aos autos, no momento da
interposição dos embargos de divergência, o relatório, o voto e a
respectiva certidão de julgamento. Ademais, o
do julgado paradigma
link
indicado nas razões recursais direciona para a página de consulta
processual e não diretamente para o inteiro teor do acórdão paradigma.
2. É assente nesta Corte que “a referência ao
do Tribunal (www.stj.jus.
site
br) não é suficiente para substituir a juntada do inteiro teor do acórdão
paradigma, sendo necessária a indicação de
específico que leve
link
diretamente ao inteiro teor do julgado” (AgInt nos EDcl nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 2.675.096/DF,
Especial, julgado em
DJEN de
.
23/9/2025,
29/9/2025)
3. A ausência de citação do repositório oficial autorizado de
jurisprudência no momento da interposição dos embargos de divergência
Documento eletrônico VDA53994482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:22
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 2ef51a32-0622-46c0-b632-5cbc30661d8c

não atrai a incidência do parágrafo único do
da
art. 932
uma vez que, nos termos do Enunciado Normativo n.
Lei n. 13.105/2015,
6: "Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente
será concedido o prazo previsto no
parágrafo único c/c o
art. 932,
§ 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente
art. 1.029,
formal."
Precedentes: AgInt nos EDcl nos
relator Ministro
EAREsp 503.161/PR,
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe
16/11/2021,
AgInt nos
relator Ministro João
19/11/2021;
EREsp 1.617.799/DF,
Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe em
23/8/2022,
AgRg nos
relator Ministro
25/8/2022;
EAREsp n. 1.908.536/PE,
Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em
DJe de
19/4/2023,
AgRg nos
relator Ministro Antonio
27/4/2023;
EREsp n. 1.991.582/MG,
Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em
DJe de
28/9/2022,
AgRg nos
relator Ministro
11/11/2022;
EAREsp n. 1.669.710/MG,
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe de
23/6/2021,
28/6/2021.
4. " É pacífico o entendimento desta Corte de que o não cumprimento dos
requisitos para a demonstração da divergência jurisprudencial se trata de
vício substancial, sendo incabível a concessão do prazo previsto no
parágrafo único, c/c o
§ 3o, do CPC, que somente é
art. 932,
art. 1.029,
aplicado aos casos em que a parte deve sanar vício estritamente formal.
Precedentes” (AgInt nos
relator Ministro Ricardo
EREsp n. 1.951.717/RJ,
Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
DJe de
25/6/2024,
.
1/7/2024)
5. Ainda que assim não fosse, o recurso tampouco autorizaria
conhecimento visto não ter sido demonstrada a existência de dissenso
entre os julgados comparados, já que ambos reputam desnecessária a
intimação para complementação de razões recursais, na forma do
§ 3o, do CPC, quando os embargos de declaração recebidos
art. 1.024,
como agravo regimental impugnam especificamente os fundamentos da
decisão monocrática, caso dos autos.
6. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto,
Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53994482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:22
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 2ef51a32-0622-46c0-b632-5cbc30661d8c

AgRg nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2961870 - SC (2025/0207033-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: UDOMA RUDOLF NAGORSKI
ADVOGADOS
: WANDERLEI DERETTI - SC019638

LEONARDO LYNCON ODWAZNY - SC073562
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INSURGÊNCIA
DEFENSIVA.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO DO REPOSITÓRIO OFICIAL OU AUTORIZADO DE
JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE RELATÓRIO,
VOTO E CERTIDÃO DE JULGAMENTO. VÍCIO SUBSTANCIAL.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSENSO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. “Configura pressuposto indispensável para a comprovação da
divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências
quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões;
(b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado (ementa/acórdão,
relatório, votos e certidão/termo de julgamento); (c) a citação do
repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado,
inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na
rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na
internet” (AgInt nos
relator Ministro Antonio
EAREsp n. 2.279.906/SP,
Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
21/5/2024,
27/5/2024)
Situação em que a parte embargante não juntou aos autos, no momento da
interposição dos embargos de divergência, o relatório, o voto e a
respectiva certidão de julgamento. Ademais, o
do julgado paradigma
link
indicado nas razões recursais direciona para a página de consulta
processual e não diretamente para o inteiro teor do acórdão paradigma.
2. É assente nesta Corte que “a referência ao
do Tribunal (www.stj.jus.
site
br) não é suficiente para substituir a juntada do inteiro teor do acórdão
paradigma, sendo necessária a indicação de
específico que leve
link
diretamente ao inteiro teor do julgado” (AgInt nos EDcl nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 2.675.096/DF,
Especial, julgado em
DJEN de
.
23/9/2025,
29/9/2025)
3. A ausência de citação do repositório oficial autorizado de
jurisprudência no momento da interposição dos embargos de divergência
não atrai a incidência do parágrafo único do
da
art. 932
uma vez que, nos termos do Enunciado Normativo n.
Lei n. 13.105/2015,
Documento eletrônico VDA53994500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:18
Código de Controle do Documento: 6aeb9536-cbf5-4269-846b-ca0830f3fcc6

6: "Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente
será concedido o prazo previsto no
parágrafo único c/c o
art. 932,
§ 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente
art. 1.029,
formal."
Precedentes: AgInt nos EDcl nos
relator Ministro
EAREsp 503.161/PR,
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe
16/11/2021,
AgInt nos
relator Ministro João
19/11/2021;
EREsp 1.617.799/DF,
Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe em
23/8/2022,
AgRg nos
relator Ministro
25/8/2022;
EAREsp n. 1.908.536/PE,
Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em
DJe de
19/4/2023,
AgRg nos
relator Ministro Antonio
27/4/2023;
EREsp n. 1.991.582/MG,
Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em
DJe de
28/9/2022,
AgRg nos
relator Ministro
11/11/2022;
EAREsp n. 1.669.710/MG,
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe de
23/6/2021,
28/6/2021.
4. " É pacífico o entendimento desta Corte de que o não cumprimento dos
requisitos para a demonstração da divergência jurisprudencial se trata de
vício substancial, sendo incabível a concessão do prazo previsto no
parágrafo único, c/c o
§ 3o, do CPC, que somente é
art. 932,
art. 1.029,
aplicado aos casos em que a parte deve sanar vício estritamente formal.
Precedentes” (AgInt nos
relator Ministro Ricardo
EREsp n. 1.951.717/RJ,
Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
DJe de
25/6/2024,
.
1/7/2024)
5. Ainda que assim não fosse, o recurso tampouco autorizaria
conhecimento visto não ter sido demonstrada a existência de dissenso
entre os julgados comparados, já que ambos reputam desnecessária a
intimação para complementação de razões recursais, na forma do
§ 3o, do CPC, quando os embargos de declaração recebidos
art. 1.024,
como agravo regimental impugnam especificamente os fundamentos da
decisão monocrática, caso dos autos.
6. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por UDOMA RUDOLF NAGORSKI
contra decisão monocrática da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente os embargos
de divergência por ele manejados, ao fundamento de que “a parte, no momento da
interposição do recurso, não juntou aos autos o inteiro teor do acórdão paradigma, pois
ausentes o relatório, o voto e a respectiva certidão de julgamento. Ressalte-se que o link
disponibilizado à fl. 448 direciona para a página de consulta processual e não diretamente
para o inteiro teor do acórdão paradigma. Dessa forma, não cumpriu regra técnica do
presente recurso, o que constitui vício substancial insanável” (e-STJ fls. 457/458).
Opostos embargos de declaração pela defesa, apontando contradição com a
regra processual do parágrafo único do
do CPC, foram rejeitados (e-STJ fls. 480
art. 932
/481).
Documento eletrônico VDA53994500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:18
Código de Controle do Documento: 6aeb9536-cbf5-4269-846b-ca0830f3fcc6

No presente recurso, a defesa insiste em que a norma do parágrafo único do
do CPC não faz distinção entre vícios substanciais ou formais quando se refere à
art. 932
possibilidade de complementação de documentação exigível. Defende, nessa linha, o
afastamento do Enunciado Normativo n. 6 e argumenta que “A falta de uma cópia de
acórdão que, ressalte-se, pertence ao repositório de jurisprudência deste próprio
TRIBUNAL, é vício meramente documental e plenamente sanável” (e-STJ fl. 488).
Pondera, por fim, que “O rigorismo excessivo, ao impedir a juntada de
documento que comprove a divergência, sem antes permitir que a parte o faça, tolhendo o
assegurado nos artigos 4o e 6o do CPC, vai na contramão da cooperação” (e-STJ fl. 489) e
do princípio da primazia do julgamento do mérito.
Pede, assim, “Sejam conhecidas e providas as razões do AGRAVO INTERNO,
reformando-se a R. MONOCRÁTICA objurgada, para determinar o regular processamento
dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA” (e-STJ fl. 489).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Entretanto, a insurgência não merece prosperar.
Está correta a decisão agravada quando afirma que a defesa não cuidou de
demonstrar a existência de divergência entre julgados desta Corte, na forma prevista no
§ 4o, do Regimento Interno do STJ, uma vez que não juntou aos autos, no
art. 226,
momento da interposição dos embargos de divergência, o inteiro teor do acórdão
paradigma, mas apenas sua ementa.
Com efeito, este Tribunal Superior vem entendendo que, em sede de embargos
de divergência, “Configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência
jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado
como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do
julgado (ementa/acórdão, relatório, votos e certidão/termo de julgamento); (c) a citação do
repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em
mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de
computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial,
EAREsp n. 2.279.906/SP,
julgado em
DJe de
.
21/5/2024,
27/5/2024)
Documento eletrônico VDA53994500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:18
Código de Controle do Documento: 6aeb9536-cbf5-4269-846b-ca0830f3fcc6

Importa lembrar, também, que “A jurisprudência desta Corte está consolidada
no sentido de que: "(a) a certidão de julgamento compõe o inteiro teor do acórdão, não se
admitindo, para comprovação da divergência, julgado dela desacompanhado; (b) a
referência ao site do Tribunal (www.stj.jus.br) não é suficiente para substituir a
juntada do inteiro teor do acórdão paradigma, sendo necessária a indicação de link
; (c) a menção ao Diário da
específico que leve diretamente ao inteiro teor do julgado
Justiça em que publicado o aresto divergente não atende às exigências formais para
comprovação do dissídio jurisprudencial, ante a ausência de inteiro teor do acórdão naquela
fonte; e (d) a inobservância desses requisitos constitui vício substancial, o que afasta a
aplicação do parágrafo único do
do CPC" (AgInt nos EDcl nos
art. 932
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado
EREsp n. 1.957.736/RS,
em
DJe de
” (AgInt nos EDcl nos
12/11/2024,
19/11/2024)
EAREsp n. 2.675.096/DF,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJEN de
23/9/2025,
– negritei.
29/9/2025)
Nessa linha, “a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados
os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva fonte, quando os
julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores ou Internet, não supre
a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência, visto que se
trata de órgão de divulgação em que é publicada somente a ementa do acórdão. No mesmo
sentido: AgInt nos
Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial,
EAREsp 1.268.264/SP,
DJe 7.12.2020; AgInt nos
Rel Min. Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp 1.312.401/SP,
DJe 26.10.2020” (AgRg nos
relator Ministro Herman Benjamin,
EAREsp n. 2.051.248/SP,
Corte Especial, julgado em
DJe de
).
7/3/2023,
4/4/2023.
Observo, também, que a ausência de citação do repositório oficial autorizado de
jurisprudência no momento da interposição dos embargos de divergência não atrai a
incidência do parágrafo único do
da
uma vez que, nos termos
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
do Enunciado Normativo n. 6: "Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será
CPC/2015
concedido o prazo previsto no
parágrafo único c/c o
§ 3o, do novo CPC
art. 932,
art. 1.029,
para que a parte sane vício estritamente formal."
Nesse sentido: AgInt nos EDcl nos
relator Ministro
EAREsp 503.161/PR,
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe
AgInt
16/11/2021,
19/11/2021;
nos
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
EREsp 1.617.799/DF,
julgado em
DJe em
AgRg nos
relator
23/8/2022,
25/8/2022;
EAREsp n. 1.908.536/PE,
Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em
DJe de
AgRg
19/4/2023,
27/4/2023;
Documento eletrônico VDA53994500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:18
Código de Controle do Documento: 6aeb9536-cbf5-4269-846b-ca0830f3fcc6

nos
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção,
EREsp n. 1.991.582/MG,
julgado em
DJe de
AgRg nos
relator
28/9/2022,
11/11/2022;
EAREsp n. 1.669.710/MG,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe de
23/6/2021,
28/6/2021.
De se pontuar, inclusive, que “É pacífico o entendimento desta Corte de que o
não cumprimento dos requisitos para a demonstração da divergência jurisprudencial se
trata de vício substancial, sendo incabível a concessão do prazo previsto no art. 932,
parágrafo único, c/c o
§ 3o, do CPC, que somente é aplicado aos casos em que a
art. 1.029,
parte deve sanar vício estritamente formal. Precedentes” (AgInt nos EREsp n. 1.951.717/RJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
DJe de
25/6/2024,
.
1/7/2024)
Ainda que assim não fosse, os embargos de divergência do ora agravante
também encontrariam óbice no fato de que não foi devidamente demonstrada a existência
de dissenso entre os julgados comparados.
Com efeito, o acórdão da 6a Turma impugnado deixou claro, tanto na ementa
quanto no voto condutor, que é desnecessária a intimação para complementação de razões
recursais, na forma do
§ 3o, do CPC, quando os embargos de declaração
art. 1.024,
recebidos como agravo regimental impugnam especificamente os fundamentos da decisão
monocrática”.
Ora, tal conclusão não destoa da interpretação trazida no julgado indicado como
paradigma, no qual se ressalva que a prévia intimação do recorrente para complementar as
razões recursais será dispensável “se elas já devolverem todas as teses afastadas
monocraticamente”.
Confira-se, a propósito, a ementa do acórdão paradigma:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO RECEBIDOS E JULGADOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
TESES AFASTADAS EM INICIAL DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO
DEVOLUÇÃO DE TODAS. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTO DAS
RAZÕES. NECESSIDADE.
§ 3o, DO CPC. APLICAÇÃO AO
ART. 1024,
PROCESSO PENAL. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Na forma do
§ 3o, do CPC, aplicável subsidiariamente ao
art. 1.024,
processo penal, o órgão julgador conhecerá de embargos de declaração como
agravo se entender ser este o recurso cabível, mas nesse caso haverá
necessidade de prévia intimação do recorrente para complementar as razões
recursais, o que somente será dispensável se elas já devolverem todas as teses
, diante da falta de prejuízo, decorrente da
afastadas monocraticamente
impossibilidade de inovação recursal futura.
2. Embargos de declaração providos.
Documento eletrônico VDA53994500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:18
Código de Controle do Documento: 6aeb9536-cbf5-4269-846b-ca0830f3fcc6

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1551087 SP 2019/0225316-4, Relator.:
Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento:
T5 - QUINTA
22/03/2022,
TURMA, Data de Publicação: DJe
– negritei e grifei.
25/03/2022)
Isso dito, analisando-se o caso concreto, verifica-se que, às e-STJ fls. 407/409, o
Relator do
não conheceu do agravo em recurso especial defensivo,
AREsp n. 2.961.870/SC
ao fundamento de que a parte agravante deixara de impugnar especificamente os dois
fundamentos lançados na decisão do Tribunal
que inadmitiu o especial, quais sejam:
a quo
dissídio jurisprudencial não comprovado e deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
, incidindo, assim, o óbice da súmula 182/STJ.
Nos embargos de declaração opostos contra tal decisão, vê-se que a defesa
argumenta que “o embargante impugnou especificamente os fundamentos da decisão
objurgada, não tendo se limitado a formular objeções genéricas ou meramente retóricas,
haja vista que realizada impugnação específica, detalhada e minuciosa de cada um dos
fundamentos que alicerçaram a decisão objurgada, não havendo falta de observância à
dialeticidade recursal” (e-STJ fl. 414).
Nítido, assim, que efetivamente a petição de embargos de declaração conhecida
como agravo regimental havia impugnado especificamente os fundamentos da decisão
monocrática agravada, revelando-se desnecessária a abertura de prazo para
complementação de razões recursais.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53994500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:18
Código de Controle do Documento: 6aeb9536-cbf5-4269-846b-ca0830f3fcc6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos EDcl nos
Número Registro: 2025/0207033-6
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.961.870 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50028022720218240026
EM MESA
JULGADO: 05/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretária
Bela. JULIANA MOREIRA CANTANHEDE CAETANO BORGES
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: UDOMA RUDOLF NAGORSKI
ADVOGADOS
: WANDERLEI DERETTI - SC019638
LEONARDO LYNCON ODWAZNY - SC073562
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: UDOMA RUDOLF NAGORSKI
ADVOGADOS
: WANDERLEI DERETTI - SC019638
LEONARDO LYNCON ODWAZNY - SC073562
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria
Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C542605551494449098614@
2025/0207033-6 - EAREsp 2961870 Petição : 2025/0124076-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53921327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:06:14
Código de Controle do Documento: A780837B-B298-4FD3-8ADE-097D6D83F818